Tribunal: TJDFT
Processo: 0730155-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL PROMETIDO À VENDA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO DO AJUSTE. RETOMADA DO IMÓVEL. REVENDA. CIÊNCIA DOS DÉBITOS. DÍVIDA PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFICÁCIA DA SENTENÇA AO ADQUIRENTE. ART. 109, § 3o, DO CPC. PRECEDENTE DO C. STJ.

1. O pedido de penhora de imóvel registrado em nome do promitente vendedor, feito enquanto vigente a avença e em sede de cumprimento de sentença cujo título foi formado em ação de conhecimento movida contra o promitente comprador, não apresenta perfeita identidade com o pedido posterior de penhora do mesmo bem, feito quando já consolidada a plena propriedade em razão da rescisão da promessa. Modificada substancialmente a situação de fato, com a imissão na posse do proprietário, e de direito, com a extinção das restrições ao seu direito real que decorriam da promessa rescindida, o novo pedido de penhora não esbarra no óbice da preclusão, à luz do que dispõem os arts. 505 e 507, do CPC.

2. Retomado o imóvel prometido à venda, a condição de proprietário não se rompe, daí porque presente a sua legitimidade passiva para responder pelas obrigações condominiais inadimplidas. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça - REsp. no 1.288.890/PR, dentre outros.

3. Em que pese o promitente vendedor não figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, tendo ele retomado o imóvel e revendido a terceiro, sem a quitação das obrigações propter rem vinculadas ao bem, mesmo ciente da demanda e da anterior penhora dos direitos aquisitivos decorrentes da promessa de compra e venda rescindida, impõe-se reconhecer o cabimento da penhora, mormente porque a eficácia da sentença se estende ao adquirente, nos expressos termos do art. 109, § 3o, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido.